Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000062-85.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: AFUNSEP ASSOC ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO SERV PUBLICO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente apresenta a repercussão geral da matéria em discussão, repisando os fundamentos lançados no recurso extraordinário. Já o segundo agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Afirma, ainda, deficiência na prestação jurisdicional, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026